Tribunal: TCU
Processo: 032.829/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades relacionadas à inclusão de novas obras de duplicação rodoviária no contrato de concessão da BR153/SP, lotes 1 e 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. contra o Acórdão 2168/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao embargante, nas pessoas de seus representantes legais; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.